Tribunal: TJDFT
Processo: 0719234-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
1. Não há como acolher a pretensão recursal, uma vez que incabível exceção de pré-executividade nas hipóteses em que sua apreciação depende de incursão probatória, quanto à suposta nulidade do título executivo.
2. De fato, as questões relativas à existência dos atributos do título exequendo, levantadas na objeção de pré-executividade, demandam dilação probatória, exsurgindo, assim, a inadequação da via eleita pelo excipiente, ora agravante, o que afasta a possibilidade de apreciação da exceção de pré-executividade.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.